Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. REsp n. 1.319.232/DF. JUNTADA DE MICROFILME. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. No julgamento do REsp n. 1.319.232/DF não se verifica determinação para a juntada dos microfilmes das cédulas de crédito rural, apenas foi ordenada a notificação dos clientes sobre a alteração do índice de correção monetária.
2. O demonstrativo de conta e os slips/XER são documentos idôneos para a resolução da lide, sendo insuficientes para infirmar a sua regularidade meras ilações e conjecturas desprovidas de provas.
3. Recurso conhecido e não provido.